Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703524-68.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUISA RIBEIRO SANTOS BARROS APELADO: TAULI DE MORAIS ARAUJO D E S P A C H O A apelante formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça não apreciado pela sentença vergastada, reiterando em sede recursal (ID 13665136 - Pág. 3). Determinado que comprovasse a hipossuficiência (ID 13821793), a apelante informou que é isenta da declaração de imposto de renda, trouxe aos autos cópia da CTPS assinada (ID 14101275), extrato bancário de seis dias, datado de dezembro de 2019 (ID 14101272 - Pág. 3), saldo de uma conta do banco Itaú (ID 14101274), comprovantes de transferência de uma conta do Nubank (ID 14101272) e notas fiscais (ID 14101273). No entanto, os documentos juntados aos autos não estão aptos à análise da pleiteada hipossuficiência. Embora tenha ficado comprovado que exerce atividade remunerada como bartender, percebendo o valor de R$ 60,00 por dia trabalhado, tal fato não impede que a apelante exerça outra atividade sem a devida anotação na carteira, sobretudo porque em relação aos extratos bancários, a apelante comprovou que possui conta em três bancos diferentes (Itaú, Nubank e Caixa), sendo que nenhum dos documentos foi apresentado de forma integral e atualizada, o que impede que se verifique a movimentação e a renda média mensal, pois os comprovantes juntados abrangem apenas algum depósitos específicos ou alguns dias do mês. Assim, concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante junte aos autos extratos bancários completos dos três últimos meses das três contas bancárias apresentadas ao ID 14101272 e seguintes ou para recolher o respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora